Tribunal: STF
Processo: HC 210755
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimario Antonio da Silva e outros em favor de Daniel Manoel da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.792/PE (evento 15). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE DOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REALIZADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao pedido de análise dos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que não foi colacionada aos autos a degravação da decisão que decretou a segregação cautelar do agravante, o que impossibilita a análise do pedido.



    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da complexidade do feito, tendo em vista tratar-se de prisão oriunda da "Operação Círculo de Fogo".



    4. Ausente ilegalidade com relação à reavaliação da necessidade da prisão cautelar, tendo em vista que a reavaliação foi realizada em 8/3/2021, e o habeas corpus na origem julgado em 18/3/2021.



    5. Por fim, inviável a análise do pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pela Covid-19, tendo em vista que o Tribunal estadual não se manifestou a respeito do tema.



    6. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva. Pontua excesso de prazo para formação da culpa, acautelado o Paciente desde 14.11.2019. Ressalta a primariedade do Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



     Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 209.578/PE, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 01.12.2021. Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora